Tribunal: TJES
Processo: 0002207-31.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002207-31.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THALLES PECANHA SAMPAIO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS NA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. RECLASSIFICAÇÃO PREJUDICIAL A CANDIDATO APROVADO SEGUNDO AS REGRAS ORIGINAIS. ILEGALIDADE DA ALTERAÇÃO EDITALÍCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária decorrente de sentença que julgou procedente a demanda proposta por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES). O autor foi aprovado dentro das vagas previstas segundo os critérios originais do Edital n.º 01/2018 CFSd/2018, mas foi reclassificado para posição fora das vagas disponíveis após a 4ª retificação do edital, que abrandou as regras da avaliação psicotécnica, beneficiando outros candidatos anteriormente contraindicados. A sentença, confirmando a liminar deferida, afastou os efeitos da retificação em relação ao autor e manteve sua posição classificatória original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a legalidade da alteração das regras do edital do concurso público durante a sua vigência, especialmente quanto à etapa de avaliação psicotécnica, e seus reflexos na reclassificação do candidato autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração das regras do edital durante a vigência do concurso público, especialmente para abrandar critérios da avaliação psicotécnica, é ilegal, pois viola os princípios da confiança, da boa-fé, da segurança jurídica, da moralidade administrativa, da impessoalidade e da vinculação ao edital.

As regras do edital constituem norma que vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sendo admitidas alterações apenas se realizadas previamente e de forma a não prejudicar aqueles que já cumpriram os critérios inicialmente estabelecidos.

A justificativa apresentada pela Administração Pública para flexibilizar os critérios — qual seja, o elevado índice de contraindicação dos candidatos na avaliação psicotécnica e a necessidade de atender ao interesse público — não legitima alterações que gerem prejuízo a candidatos previamente aprovados, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (ARE 944981 AgR).

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Apelação / Remessa Necessária n.º 0024402-16.2019.8.08.0024 e Apelação Cível 024190172445) reforçam a impossibilidade de modificações editalícias durante o curso do certame em prejuízo de candidatos aprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode alterar critérios de avaliação previstos em edital de concurso público durante a vigência do certame, salvo para atender a alteração legislativa superveniente ou em situações excepcionais que respeitem os princípios da vinculação ao edital, da boa-fé, da segurança jurídica e da moralidade administrativa.

Alterações de critérios editalícios que prejudiquem candidatos previamente aprovados são ilegais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e incisos II e IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE 944981 AgR.

TJES, Apelação / Remessa Necessária n.º 0024402-16.2019.8.08.0024, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, Segunda Câmara Cível, j. 23.03.2023.

TJES, Apelação Cível 024190172445, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 23.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a Sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0002207-31.2019.8.08.0026

PARTES: THALLES PEÇANHA SAMPAIO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, no caso em julgamento a discussão diz respeito à alteração promovida nos critérios da etapa da avaliação psicotécnica realizada no concurso deflagrado pelo Edital n.º 01/2018 CFSd/2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES).

A alteração decorreu do grande número de candidatos contraindicados na avaliação psicotécnica, circunstância que levou ao abrandamento das regras e, por esta razão, gerou um sem número de ações judiciais de candidatos que se viram prejudicados depois dessa alteração.

No caso dos autos, o Autor da demanda (Thalles Peçanha Sampaio) logrou êxito em todas as etapas, conforme as regras originais do certame, e restou classificado na 74ª (septuagésima quarta) posição. Todavia, após o abrandamento das regras (4ª retificação do edital), foi reclassificado para a 139ª (centésima trigésima nona) posição, fora das vagas disponíveis - daí, pois, o ajuizamento da demanda.

O Magistrado
a quo
, inicialmente deferiu (fl. 125) a medida liminar requerida na petição inicial (“
para afastar exclusivamente sobre o autor os efeitos do 4º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 05/2018, mantendo-o na posição classificatória
”) e, na Sentença inserida no id 11042647, julgou procedente o pedido de modo a confirmar o mencionado
decisum
liminar.

Os autos vieram a esta Instância
ad quem
apenas por força de Remessa Necessária, de modo que, da análise da questão controvertida, tenho que a hipótese é de confirmação da Sentença, uma vez que o Magistrado seguiu a orientação deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em hipóteses análogas à dos autos, como se vê nos seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ES (QPMP-C). RETIFICAÇÃO DO EDITAL. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONCURSO. CANDIDATO RECLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DAS VAGAS. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. A conduta da Administração Pública em alterar o edital durante a tramitação do concurso, flexibilizando o exame psicossomático, faz transmudar o direito subjetivo do candidato aprovado para mera expectativa de direito. 2. Ainda que a Administração Pública possua prerrogativa de rever seus próprios atos administrativos quando eivados de vício, com base no princípio da autotutela, a alteração/abrandamento das regras do edital, sob a justificativa do elevadíssimo índice de contraindicação, de prejuízo aos cofres públicos e da pseudo frustração do interesse público da população do Estado que almeja a melhoria da segurança pública, não constitui motivação legítima para causar prejuízo aos candidatos aprovados dentro do número das vagas segundo as regras inicialmente impostas. 3. As regras do edital constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo, de modo que a Administração Pública até pode modificar o edital do concurso, mas essa faculdade deve ser feita com antecedência, mediante ciência prévia dos candidatos e sem alterar sensivelmente os critérios estabelecidos anteriormente. 4.
A conduta da Administração Pública que altera o critério do exame psicossomático viola os princípios da confiança, da boa-fé, da segurança jurídica, da moralidade, da impessoalidade e da vinculação ao edital, em nítido prejuízo do candidato então aprovado e que foi reclassificado em posição fora do número das vagas
. 5. Recurso conhecido e não provido. Remessa necessária prejudicada. (Apelação / Remessa Necessária n.º 0024402-16.2019.8.08.0024, Relator: Des. Rodrigo Ferreira Miranda, julgado pela Segunda Câmara Cível em 23.03.2023). (Sem grifo no original).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ETAPA DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA. ALTERAÇÃO DO EDITAL EM RAZÃO DO ALTO ÍNDICE DE CONTRAINDICAÇÃO. PREJUÍZO AOS CANDIDATOS QUE LOGRARAM APROVAÇÃO SEGUNDO AS REGRAS ORIGINAIS. ILEGALIDADE DA ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Hipótese fática em que a Administração Pública, reconhecendo o alto índice de contraindicação na etapa de avaliação psicotécnica em concurso público para ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, retifica o edital abrandando as regras inicialmente previstas. 2.
Alteração dos critérios de avaliação que acarretou prejuízo àqueles candidatos que lograram êxito na conformidade das regras inicialmente dispostas, já que, com a nova análise dos contraindicados com os critérios abrandados, houve recontagem da ordem classificatória
. 3. Ilegalidade da alteração editalícia à luz do entendimento do e. STF, para quem a jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira (ARE 944981 AgR). Precedentes do e. TJES no mesmo sentido. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190172445, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021). (Sem grifo no original).

Assim, porque a conclusão externada na Sentença não merece nenhum reparo, impõe-se, em meu sentir, a confirmação do citado
decisum
em sede de Remessa Necessária.

Do exposto, confirmo a Sentença em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para confirmar a sentença.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.